Tribunal: TJDFT
Processo: 0767038-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FATOS NARRADOS. OS MESMOS DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. VIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 2o e 51, II, da Lei 9.099/95. Em suas razões, em síntese, defende a cassação da sentença, sob o argumento de que não haveria necessidade de aguardar o julgamento dos processos criminais pois as jurisdições civil e penal são independentes e que as ações penais não refletem os danos causados pela recorrida à recorrente e a sua família.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.

III. Na inicial a parte autora pleiteou a indenização por danos morais decorrentes de fatos supostamente ocorridos na convivência entre as partes na área comum do condômino Residencial Flor de Liz em que a ré era síndica a época dos fatos. Requereu, ainda, a retratação frente ao condomínio sobre a pessoa da parte autora.

IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil. Em regra, a responsabilidade civil independe da criminal, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, pois as duas ações são distintas e autônomas. De modo que a responsabilidade do agente numa esfera não implica necessariamente a sua responsabilidade na outra.

V. Na espécie, contudo, observa-se que os mesmos fatos narrados na presente ação cível foram objeto da ocorrência policial 151.656/2022-1 que originou o Termo Circunstanciado n. 0722002-22.2022.8.07.0020 no qual se apura crimes de menor potencial ofensivo sob o rito da Lei 9.099/95.

VI. Conforme consignado em sentença, foi designada audiência de conciliação no mencionado Termo Circunstanciado. Portanto, havendo a possibilidade de resultar na composição civil dos danos à vítima, inclusive contemplando os pedidos pleiteados na presente demanda, se mostra prudente a extinção do presente feito, a fim de evitar decisões conflitantes (art. 313, 315 do CPC), não sendo o caso de suspensão da demanda, ante os princípios norteadores do Juizado Especial, art. 2o da Lei 9.099/95. Assim, deve ser mantida a sentença na sua íntegra.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processais, pois, vencida. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme do art. 46 da Lei 9.099/95